Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E RECONVENÇÃO COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PERÍCIA E/OU OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA E RÉ. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. ART. 373, INCISO I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aferido a partir da mera leitura das razões recursais que a sentença está devida e robustamente, inclusive, fundamentada, apenas não atende à pretensão da parte, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Comprovado nos autos, com documentos apresentados pelo impugnante, que a parte beneficiada com a gratuidade de justiça é integrante de sociedade empresária (microempresa), cujo limite de faturamento é relativamente elevado, e não microempreendedora individual (MEI) conforme alegado, além de promitente-compradora de unidade imobiliária em região turística de elevado valor, acolhe-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, com efeitos, neste caso, ex tunc, de sorte a refletir na sentença recorrida. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora na origem acolhida.
3. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
4. Ausentes tais requisitos, afasta-se o dever de indenizar, pois somente se preenchidos seria possível impor-se o dever de reparar os danos causados a veículo sinistrado em decorrência da responsabilização subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
5. O ônus probatório é de quem alega, no caso, tanto da autora/reconvinda quanto do réu/reconvinte (art. 373, incisos I e II, do CPC). A regra, todavia, é mitigada quando presente violação das normas de trânsito, sobretudo em hipótese de direção sob efeito de álcool, à vista da presunção de culpa, o que atrairia o ônus ao alcoolizado de provar eventual causa excludente do nexo de causalidade (REsp 1749954/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019), hipótese, todavia, não aplicável ao caso.
6. Na espécie, o que se verifica é a mera apresentação de versões acerca dos fatos, totalmente antagônicas, a impedir o necessário esclarecimento sobre a dinâmica do acidente automobilístico. Embora a autora alegue a presença de lesões, sem precisar se extrapolaram o que de ordinário há em abalroamentos de menor proporção, perícia não foi levada a efeito.
7. Ausentes também prova testemunhal, restando tão somente a lavratura de boletim de ocorrência em delegacia próxima ao local, cuja natureza jurídica, sabidamente, é meramente declaratória, impossível a atribuição de responsabilidades.
8. Inviável a apuração da culpa, em decorrência da ausência de provas, correta a sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos deduzidos na ação principal quanto na reconvenção.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM ACOLHIDA E, NO MÉRITO, AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.